Tribunal: TJSP
Processo: 2144073-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência de demonstração de que o paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144073-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFERSON
QUEIROZ FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
2
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Processo de origem: 1512994-83.2020.8.26.0228
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jeferson Queiroz Freire
Voto no 14483
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva.
Pedido
de
prisão
domiciliar.
Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão
preventiva, bem fundamentada a decisão que a
decretou. Ausência de demonstração de que o
paciente faça parte do grupo de risco da Covid-19,
nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no
art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de JEFERSON QUEIROZ FREIRE, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante em 18 de
junho de 2020 pelo suposto crime de roubo.
Aduz o impetrante que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva é inidônea, eis que baseada na gravidade abstrata do crime e em
elementos genéricos, além de haver violação ao artigo 9o, item 3, 1a do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
3
Aduz que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar
previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente possui atributos favoráveis a soltura,
sendo primário e possuindo residência fixa, além de poder, em caso de condenação, ser
beneficiado com regime aberto e pena restritiva de direitos.
Afirma que, em razão da pandemia do Covid-19, a prisão do
paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Assevera que há indicação de que o isolamento e não a
manutenção de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à
pandemia.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liminar e posterior
confirmação da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente,
ainda que, subsidiariamente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
com exceção da fiança (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 141/143) e vieram as
informações (fls. 148).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
163/168), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
4
Não é o caso de concessão da ordem.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios
de exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional
de rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO
CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para
a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será
analisado para a verificação da eventual possibilidade de
atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código
de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
5
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. 1. A alegada inocência do acusado é questão
que demanda aprofundada análise do conjunto probatório
produzido em juízo, providência vedada na via estreita do
remédio constitucional, em razão do seu rito célere e
desprovido de dilação probatória. 2. No processo penal
brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado,
em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode
decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do
habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais a instância
ordinária formou convicção pela prolação de decisão
repressiva em desfavor do paciente. 3. Habeas corpus não
conhecido. (STJ - HC 313.998/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. 19/03/2015, p. 31/03/2015) (grifos nossos)
A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente
justificada para garantia da ordem pública, havendo suficientes indícios de autoria e
materialidade em seu desfavor, conforme bem assinalado pelo juízo a quo.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a
respeito do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
6
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais
do paciente acabam por se tornarem anódinas, por assim dizer, em face da gravidade do
delito e suas consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
7
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes
elementos concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da
conduta perpetrada, a revelar a periculosidade dos recorrentes
que, que adentraram na residência das vítimas, e, munidos de
armas de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do
imóvel, após o que passaram a carregar o veículo dos
ofendidos com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3
relógios, 2 celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se
consumado porque uma das vítimas conseguiu acionar um
amigo que comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias
que, somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia
da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si
sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus desprovido.” (RHC 94.989/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
8
12/06/2018, DJe 25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não
se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e as
circunstâncias que o envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22
KG
DE
MACONHA.
RISCO
AO
MEIO
SOCIAL.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível
com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
9
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem
a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.”
(RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
(Grifos nossos).
Ademais, considerando as peculiaridades do caso, não se
vislumbra excesso de prazo na instrução, valendo salientar que só restará configurado
constrangimento ilegal quando o atraso for manifesto e injustificado, o que
inequivocamente não houve no caso em tela.
Por fim, a atual situação de pandemia não autoriza a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
10
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo indispensável,
para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão cautelar pelo
juízo competente e não há nos autos comprovação alguma de que o paciente se encontra
no grupo de risco da Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ainda, não há qualquer comprovação nos autos de que, em meio
aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente receberia os cuidados médicos
eventualmente necessários.
Também não restou comprovado que há maior risco à sua saúde
dentro da unidade prisional em que se encontra do que o suportado pela população em
geral.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020,
de 18 de março de 2020.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita
conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da
ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus impetrada em favor de JEFERSON QUEIROZ FREIRE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 14483
11
Reinaldo Cintra
Relator